Tribunal: TJSP
Processo: 1020559-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Comissária de bordo – Transtornos psiquiátricos - Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Comissária de bordo – Transtornos psiquiátricos - Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) ), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recursos voluntários desprovidos, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020559-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante
RACHEL DE OLIVEIRA MARTINS ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos voluntários e deram provimento em parte ao recurso
oficial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020559-84.2019.8.26.0554 -Voto no 37.094c
2
VOTO No: 37.094c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1020559-84.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FLAVIO PINELLA HELAEHIL
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e RACHEL DE OLIVEIRA MARTINS
ROMANO
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Comissária de bordo

Transtornos psiquiátricos - Nexo causal reconhecido
Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa
Auxílio-acidente devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês
pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810
do STF) Juros de mora devidos desde a citação, de
forma englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros Definição dos
honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC) ), observando-se o
critério da Súmula no 111 do STJ
Recursos
voluntários desprovidos, parcialmente provido o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 176/179, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020559-84.2019.8.26.0554 -Voto no 37.094c
3
julgou procedente ação acidentária proposta por Rachel de Oliveira Martins
Romano, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB
91/626.774.758-5 (fls. 20), sem fazer jus, porém, ao seu recebimento no
período em que estiver em gozo de auxílio-doença ou de outro benefício
concedido administrativamente; mais abono anual; juros moratórios de 12% ao
ano, contados englobadamente até a citação e, depois, mês a mês, de forma
decrescente; atualização monetária pelo IGP-DI; e honorários advocatícios de
15% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Outrossim, determinou a
aplicação de juros segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 e a incidência do IPCA-E como fator de atualização
monetária, conforme decidido pelo. STF no julgamento do RE 870.947(Tema
no 810 Repercussão Geral).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência
da demanda. Inicialmente, postula o reexame necessário da sentença. No
mais, sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
benefício, ressaltando que a perícia médica administrativa goza de presunção
de legitimidade. Subsidiariamente, requer que os valores em atraso sejam
corrigidos pelo INPC.
Também recorre a autora, na forma adesiva, defendendo o
afastamento da aplicação da Súmula no 111 do STJ, ante a sua
incompatibilidade com o novo CPC.
Processados os recursos, apenas a autora apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, à
consideração de que o valor da condenação não ultrapassa o limite
estabelecido no art. 496, § 3o, inciso I, do novo CPC.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário,
em conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do
STJ, segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020559-84.2019.8.26.0554 -Voto no 37.094c
4
condenação ou proveito econômico.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro
de transtornos psiquiátricos, males advindos das condições de trabalho a que
estava submetida na função de comissária de bordo.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 20/05/2010 a 29/11/2010 e de 30/12/2011 a
03/04/2013, bem como de auxílio-doença acidentário de 21/10/2011 a
13/06/2019 (fls. 20).
Efetuada a avaliação médica (fls. 153/163), constatou o
perito que a autora é portadora de depressão, asseverando “tratar-se de
patologia crônica sem perspectiva de melhora” (fls. 159). Atestou que referido
quadro implica incapacidade laborativa parcial e definitiva.
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional,
salientando, a propósito, que “há nexo de causalidade entre a moléstia atual e
a atividade desenvolvida quando comissária da VASP” (fls. 159).
Registre-se que o nexo causal já havia sido reconhecido
em ação anterior (fls. 65/69).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e admitido o nexo de causalidade, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença NB 91/626.774.758-5 (14/06/2019 fls. 20), conforme dispõe o art. 86,
§ 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020559-84.2019.8.26.0554 -Voto no 37.094c
5
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, o percentual dos honorários advocatícios deverá
ser fixado pelo juízo de origem por ocasião da liquidação (art. 85, § 4o, inciso
II, do novo CPC), observado o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ,
também aplicável na vigência do novo CPC em relação às ações
previdenciárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital